Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, LXV e LXVII, da CF/88, c/c art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de ADRIANO PEREIRA MELO, qualificado, o qual nos autos no. 0003624-33.2018.8.11.0038 (Cód. 104941), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/11/2018 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Reclama pelo excesso injustificado do prazo na prisão do paciente, argumentando que o beneficiário encontra-se segregado há quase 02 (dois) anos e 10 (dez) meses sem que a instrução processual fosse concluída e sem qualquer justificativa plausível ou atuação defensiva protelatória à morosidade na tramitação da ação penal
Ressalta que: “(...)não se pode perder de vista que a eventual presença dos requisitos de cautelaridade da prisão preventiva não obstam o reconhecimento e o deferimento do presente pedido, uma vez que a ilegalidade nele aventada diz respeito a arbitrariedade da prisão por excesso de prazo no cerceio ao direito de liberdade, nada tendo a ver com os pressupostos e requisitos da segregação preventiva, que é instituto distinto.(Sic.)”
Argumenta que: “(...)o caso ventilado configura um verdadeiro absurdo, porque o paciente está preso há quase de 03 (três) anos, ou seja, há 34 (trinta e quatro meses), ou seja, há mais de 1.020 (um mil e vinte) dias de segregação sem nenhuma resposta do Estado a respeito da conclusão da persecutio criminis.(Sic.)”
Informa ainda, que: “(...)face essa conjuntura, deve ser superado o entendimento consolidado na súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo.(Sic.)”
Requer, pela concessão da ordem, em liminar, inclusive, para o fim de relaxar ou suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente com a imediata expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 101722455)
É o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em benefício de ADRIANO PEREIRA MELO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga /MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a cronologia do caso vertente:
A denúncia foi oferecida em 27 de novembro de 2018 e recebida em 11 de dezembro de 2018. O paciente foi citado em 14 de dezembro de 2018 e apresentou a defesa escrita no dia 08 de janeiro de 2019. Em 23 de janeiro de 2019 foi realizada a primeira audiência de instrução. Em 27 de março de 2019, foi realizada audiência em continuação. Em 01 de abril de 2019 o Ministério Público apresentou suas alegações finais (págs. 154/165) e a defesa nas págs. 167/189. Em 07 de junho de 2019 foi proferida sentença de pronúncia (págs. 191/193). Em 11 de julho de 2019 a defesa opôs embargos, estes, acolhidos em 21 de agosto de 2019. Em 09 de setembro de 2019 a defesa interpôs recurso em sentido estrito (pág. 208/224), com as contrarrazões oportunizadas em 11 de setembro de 2019, e a juntada do acórdão que desproveu o recurso em 19 de agosto de 2020. (Id.101722455-fls.332/344)
Todavia, em 18 de maio de 2021 (Id. no 55823942), consta a decisão designando a sessão plenária para o dia 21 de outubro de 2021. Em 11 de agosto de 2021 (Id no 62782321), juntou-se aos autos pedido do Ministério Público para a redesignação da sessão plenária. Oportunidade em que na data de 12 de agosto de 2021, foi redesignada a sessão plenária para 01 de dezembro de 2021.
Registro, que em 20 de junho de 2020 foi manejado o habeas corpus no.1011799-45.2020.811.0000 julgado em 31 de julho de 2020, sendo interposto Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça [RHC 134239/MT], oportunidade em que negado provimento ao recurso, pelo Exmo. Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 02 de fevereiro de 2021.
Aponto ainda, que em 14 de janeiro de 2021 foi impetrado o habeas corpus no.1000291-68.2021.811.0000, sobrevindo a denegação da ordem em 01 de março de 2021.
Assim, não há que se falar em excesso de prazo, máxime quando evidenciada intensa movimentação processual pela defesa, como no caso vertente, que conta, inclusive, com sessão plenária do júri marcada pelo juízo para a data de 01/12/2021.
Com arrimo no entendimento das Cortes Superiores, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, de sorte que, o pretenso constrangimento ilegal não se afigura patente, in limine.
A propósito, é o teor da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Destarte, em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Requisitem-se as informações a Autoridade Coatora.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.